Tribunal: TJDFT
Processo: 0718651-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0718651-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: RODRIGO DE MELLO TOSCANO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Despacho 1. Ciente quanto à petição de ID no 50601587. Nada a prover. 2. Mantenha-se na 17a sessão ordinária presencial (ID no 50428559). 3. Publique-se. Brasília, DF, 28 de agosto de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO